Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005804-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REINALDO WILKEN CASTELLANI - CNPJ: 14.647.160/0001-31 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Wilken Castellani-ME, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que rejeitou exceção de pré-executividade, afastou a alegação de prescrição, reconheceu a validade da citação por edital e determinou o regular prosseguimento do feito executivo. O recorrente sustenta a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios de localização do executado e a ocorrência de prescrição ordinária do crédito tributário, ao argumento de que o despacho citatório foi proferido após o prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, na execução fiscal, é válida quando previamente frustradas a citação postal e a citação por oficial de justiça, ainda que não tenham sido realizadas diligências complementares em sistemas eletrônicos e outros cadastros; (ii) estabelecer se houve prescrição ordinária do crédito tributário, considerada a constituição definitiva do crédito, o ajuizamento tempestivo da execução fiscal e a demora no despacho citatório decorrente de arquivamento judicial provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece, na execução fiscal, uma ordem sucessiva de modalidades de citação: correio, oficial de justiça e, frustradas essas vias, edital.

4.

A citação por edital somente se justifica quando não for possível realizar a citação pelo correio e por oficial de justiça, o que se verifica no caso, diante das tentativas infrutíferas por aviso de recebimento e por mandado.

5.

A Lei de Execução Fiscal não exige, para a validade da citação editalícia, o esgotamento de diligências extraordinárias de localização do executado além das modalidades expressamente previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

6.

A Súmula 414 do STJ ampara a adoção da citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

7.

O crédito tributário foi constituído definitivamente em 7 de dezembro de 2016, e a execução fiscal foi ajuizada em 6 de fevereiro de 2017, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

8.

O arquivamento provisório do feito foi determinado pelo próprio juízo logo após a distribuição, por critérios de alçada e economia processual, sem provocação ou inércia da Fazenda Pública.

9.

A demora entre o ajuizamento da execução e o despacho que ordenou a citação não pode ser imputada ao exequente quando decorre de ato do Poder Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

10.

O art. 174, parágrafo único, I, do CTN prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação, e esse efeito retroage à data do ajuizamento quando a demora não decorre de omissão da Fazenda Pública.

11.

O art. 240, § 2º, do CPC não afasta, no caso, a retroatividade do efeito interruptivo, porque essa norma pressupõe inércia do autor na promoção da citação, hipótese não configurada diante do arquivamento judicial compulsório.

12.

O regime prescricional da execução fiscal é disciplinado especificamente pelo art. 174 do CTN, norma especial, razão pela qual não cabe invocar a regra geral do CPC para restringir a retroação do marco interruptivo prevista na legislação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando previamente frustradas a citação postal e a citação por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, sendo desnecessário o esgotamento de diligências extraordinárias de localização. 2. Não há prescrição ordinária do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal e a demora no despacho citatório decorre exclusivamente de ato do Poder Judiciário. 3. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, retroage à data do ajuizamento da execução fiscal quando a paralisação do feito não é imputável à Fazenda Pública. 4. O art. 240, § 2º, do CPC não incide quando a ausência de impulso para a citação decorre de arquivamento judicial compulsório, e não de omissão do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CTN, art. 174 e art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA; STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; TJMT, N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, publ. DJE 04.12.2025; TJMT, N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025, publ. DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Reinaldo Wilken Castellani-ME, representados pela Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000423-29.2017.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição, mantendo válida a citação por edital, e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios razoáveis e disponíveis para sua localização, notadamente porque inexistiriam nos autos diligências perante sistemas eletrônicos e outros cadastros aptos à pesquisa de endereço, bem como tentativa de contato pelo número telefônico constante do processo.

Defende que a citação ficta constitui medida excepcional, somente admissível após efetivo exaurimento das providências de localização da parte executada, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A agravante também alega a ocorrência de prescrição direta ou ordinária, nos termos do art. 174 do CTN, afirmando que o despacho que ordenou a citação somente foi proferido após o transcurso do prazo quinquenal, não sendo possível afastar a prescrição com base no mero ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso, sob o fundamento de que a execução fiscal se submete a regime jurídico especial, regido pela Lei n. 6.830/80, e de que não se pode atribuir exclusivamente aos mecanismos do Judiciário a demora verificada no feito.

Em contrarrazões, o Município de Lucas do Rio Verde pugna pelo desprovimento do recurso.

Argumenta que a citação por edital é válida, pois foram previamente tentadas, sem êxito, a citação postal e a citação por oficial de justiça, o que satisfaz a disciplina do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e a orientação consagrada na Súmula 414 do STJ.

Assevera que, em execução fiscal, não se exige o esgotamento de todos os sistemas eletrônicos de pesquisa para legitimar a citação ficta.

No tocante à prescrição, o agravado sustenta que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, considerado o marco da constituição definitiva do crédito tributário, e que a demora verificada até o despacho citatório decorreu de fatores imputáveis ao próprio Poder Judiciário, inclusive do arquivamento provisório determinado no curso do feito, razão pela qual incide a Súmula 106 do STJ, afastando-se a tese prescricional.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
reinaldo Wilken Castellani-ME, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, insurge-se contra a decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada.

Em síntese, a Defensoria Pública, irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado, e a ocorrência da prescrição.

Revela o fato jurídico-processual que o Município de Lucas do Rio Verde, ora Agravado, manejou a sobredita Execução Fiscal, contra o Agravante, objetivando o recebimento do crédito tributário, descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 120/2017.

Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou o arquivamento do feito, em razão do valor. (id. 5479238).

Em 2023, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento, apresentado o valor atualizado da dívida. (id. 107612493).

Ato seguinte, o juízo de origem determinou a citação do Executado (id. 127533244), que fora realizada por meio AR id. 129801096, contudo infrutífera.

Assim, foi determinada a citação por meio de oficial de justiça, consoante mandado, id. 132383028.

Verifica-se, outrossim, do andamento processual, diversas tentativas de citação por meio de mandado, todas infrutíferas, de modo que o juízo singular determinou a citação, por edital, id. 152988374.

Publicado o edital, id. 153078938, sem o comparecimento do executado, foi nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública, que interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, não foi acolhida, motivando a interposição do presente recurso. (id. 159790647).

Com efeito, é certo que a citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada a citação pelo correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, expediu-se a citação por meio de AR e posteriormente, oficial de justiça, e como foram inexitosas, procedeu-se à citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
No caso em exame, expediu-se a citação por meio de oficial de justiça, e como esta foi inexitosa, procedeu-se à citação editalícia.

A matéria é pacífica nesta Corte de Justiça de que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, de modo que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, nos Embargos à Execução nº 1002772-36.2025.8.11.0041, reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041 e dos atos subsequentes, rejeitando, ainda, o reconhecimento de prescrição intercorrente e a juntada de processos administrativos. O apelante sustenta a higidez da citação editalícia diante da frustração das tentativas de citação postal e por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve frustração suficiente das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, capaz de autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/80 disciplina que a citação na execução fiscal deve ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital.

4. A jurisprudência consolidada do STJ — inclusive no REsp 1.103.050/BA (art. 543-C do CPC) — afirma que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal.

5. As tentativas realizadas nos autos — carta com AR devolvida por “não existe o número”, primeira carta precatória devolvida por questão interna de preparo e segunda precatória infrutífera por inexistência do número indicado — demonstram frustração real das modalidades pessoais de citação.

6. A lei não exige diligências extraordinárias de localização além das previstas na LEF, sendo suficiente o esgotamento das duas modalidades ordinárias.

7. O executado tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se valer de irregularidades decorrentes de informações inconsistentes para invalidar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo desnecessárias diligências extraordinárias de localização. 2. A citação editalícia válida interrompe a prescrição e afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 239; CPC, art. 921; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012; Súmula 414/STJ.

(N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, anulando os atos subsequentes e determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação para novas diligências de localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80.

4. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais.

6. No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º. Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024.

(N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nessa perspectiva, constatado que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Da Inocorrência de Prescrição

Passa-se à análise da tese de prescrição ordinária do crédito tributário.

A agravante sustenta que o despacho citatório foi proferido em 29 de agosto de 2023, após o esgotamento do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, de modo que a prescrição estaria consumada antes de qualquer marco interruptivo.

Afirma, ainda, que a Súmula nº 106 do STJ seria inaplicável ao caso, por ter a demora na citação sido imputável à própria Fazenda Pública, e que o art. 240, § 2º, do CPC afastaria o efeito retroativo da interrupção prescricional.

Os fatos relevantes à análise da prescrição são os seguintes:

O crédito tributário foi constituído definitivamente em 7 de dezembro de 2016. A execução fiscal foi ajuizada em 6 de fevereiro de 2017, portanto dentro do prazo quinquenal de que trata o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Logo após a distribuição, em 21 de março de 2017, o próprio juízo determinou o arquivamento provisório dos autos, fundamentado em critérios de alçada e economia processual, sem qualquer provocação ou inércia da Fazenda Pública.

De conseguinte, o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 29 de agosto de 2023.

Como se sabe, a prescrição do crédito tributário é regida pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito.

O parágrafo único, inciso I, do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, determina que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que essa interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a demora na citação não seja imputável ao exequente.

É exatamente essa a hipótese dos autos.

A execução fiscal foi ajuizada em 6 de fevereiro de 2017, antes do término do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito em 7 de dezembro de 2016.

Como visto, a paralisação do feito entre o ajuizamento e o despacho citatório não decorreu de qualquer omissão da Fazenda Pública, mas sim de determinação expressa do próprio Poder Judiciário, que ordenou o arquivamento provisório dos autos por razões de economia processual.

Nesse cenário, a Fazenda Pública estava impedida de praticar atos no feito arquivado, sendo-lhe juridicamente impossível dar impulso à citação.

Aplica-se, portanto, de forma plena, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário não pode ser atribuída ao exequente para fins de extinção da execução por prescrição.

O efeito interruptivo do despacho que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento da ação, 6 de fevereiro de 2017, data em que a prescrição estava em pleno curso, dentro do prazo quinquenal.

Não há, portanto, qualquer intervalo prescricional não coberto pelo ajuizamento tempestivo da demanda.

Outrossim, o argumento da agravante de que o art. 240, § 2º, do CPC afastaria a retroatividade da interrupção não procede.

Essa norma pressupõe que o autor tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias, por omissão sua.

No caso dos autos, o que ocorreu foi o arquivamento judicial compulsório dos autos, fato externo à vontade da Fazenda Pública que tornou objetivamente impossível a prática dos atos de impulsionamento da execução.

Assim, a sanção do art. 240, § 2º, do CPC destina-se a punir a inércia do exequente, não a paralisação do feito por determinação do próprio juízo.

Ademais, o art. 240 do CPC, por ser norma processual geral, tem aplicação subsidiária à execução fiscal apenas nos casos de lacuna da Lei n. 6.830/80.

Deveras, o regime prescricional da execução fiscal é disciplinado especificamente pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, norma de estatura complementar que regula integralmente a matéria, sem lacuna a suprir.

Nesse sentido, a invocação do art. 240, § 2º, do CPC para afastar a retroatividade da interrupção prevista no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN implicaria a prevalência da norma geral sobre a especial, em sentido contrário ao princípio da especialidade.

Tampouco se sustenta o argumento de que a Súmula n. 106 do STJ seria incompatível com o microssistema da execução fiscal.

O enunciado sumular foi elaborado precisamente para as hipóteses em que a demora na citação se dá por razões alheias à vontade do exequente, o que é, em essência, a situação regulada pela Súmula.

Desse modo, a execução fiscal não exclui a incidência do verbete; ao contrário, é o campo em que ele mais frequentemente se aplica, dado o grande volume de feitos arquivados por determinação judicial antes da citação do devedor.

Por essas razões, não se verifica a prescrição ordinária do crédito tributário, eis que o ajuizamento da execução em 6 de fevereiro de 2017, dentro do prazo quinquenal, combinado com a demora na citação exclusivamente imputável ao Poder Judiciário, conduz à retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e da Súmula n. 106 do STJ.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026